Tribunal: TJSP
Processo: 2272849-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão do juízo de primeiro grau que rejeita impugnação da agravante. Título judicial de condenação à restituição de indébitos referente a dois contratos. Cálculos da agravante condizentes com apenas um. Excesso que mais não é do que o reflexo da condenação referente ao contrato não considerado pela agravante em seus cálculos.

Recurso desprovido.